Tribunal: CARF
Processo: 11080.731485/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731485/2017-15
ACÓRDÃO
3002-003.758 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAHLE METAL LEVE S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 16/02/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 796.939/RS.
TEMA No 736. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 99
DO RICARF.
Conforme restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE no 796.939/RS – Tema 736 sob a sistemática de repercussão geral, a
multa isolada de 50% prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada, por se tratar de compensação não
homologada, cuja exigência foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, Tema no 736 da Repercussão Geral.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.758 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731485/2017-15
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto [a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de lançamento de multa por compensação não homologada, prevista no
art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, no percentual de 50% sobre as compensações
consideradas
não
homologadas
no
processo
administrativo
no
10865.901162/2014-54, ao qual o presente processo se encontra apensado.
O lançamento foi formalizado por meio da Notificação de Lançamento de fl. 05,
indicando crédito tributário no valor de R$ 134.597,96. Devidamente cientificado,
o autuado apresentou impugnação às fls. 13/38, transcrevendo excertos
doutrinários e jurisprudenciais, além de ementas de julgados judiciais, e
apresentou as seguintes razões de defesa:
a) Alegação de inconstitucionalidade
O contribuinte sustenta a inconstitucionalidade do lançamento e da cobrança da
multa isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, argumentando que o
tema será objeto de análise definitiva pelo Plenário do STF, no julgamento da
Repercussão Geral do Recurso Extraordinário no 796.933/RS.
b) Violação do direito de petição
Alega que houve violação ao direito de petição previsto no art. 5o, XXXIV, “a”, da
Constituição Federal, uma vez que, inexistindo má-fé de sua parte, a imputação
da multa teria inibido o exercício do direito à compensação, criando barreira
abusiva ao procedimento de compensação tributária.
c) Princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Defende que a aplicação sumária da multa isolada, no percentual de 50% do
montante compensado indevidamente, aos contribuintes de boa-fé, com
fundamento apenas na hipótese de não homologação da compensação, configura
violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.758 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731485/2017-15
3
d) Caráter confiscatório da multa
Sustenta que a imposição da penalidade “pela simples não homologação de
pedido de compensação” é excessiva e dissociada da conduta do contribuinte,
evidenciando risco de desfalque patrimonial e ausência de respaldo legal e
constitucional.
e) Conclusão e pedido
Afirma que a pretensão fiscal é descabida, por ser destituída de amparo legal e
constitucional, além de estar dissociada dos princípios tributários aplicáveis,
notadamente da capacidade contributiva, do não confisco, e da proporcionalidade
da sanção. Requer, ao final, o provimento da impugnação, para que o lançamento
seja considerado improcedente ou, alternativamente, parcialmente procedente,
com redução do valor da multa para quantia compatível com a conduta adotada e
a natureza do ato praticado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
O presente caso versa sobre o lançamento de multa por compensação não
homologada, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, correspondente ao percentual de 50%
sobre as compensações consideradas não homologadas no processo administrativo no
10865.901162/2014-54, no qual o presente processo se encontra apensado. O lançamento foi
formalizado por meio da Notificação de Lançamento de fl. 05, na qual consta crédito tributário no
valor de R$ 134.597,96.
No caso em apreço foi aplicado à Recorrente a multa no percentual de 50% sobre o
valor do débito objeto da declaração de compensação não homologada, in verbis:
Art. 74.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 796.939/RS – Tema
736 - sob a sistemática de repercussão geral fixou a seguinte tese:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.758 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731485/2017-15
4
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da
sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se
compatibiliza com a função teleológica repressora das multas tributárias,
porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole
subjetiva acerca do animus doagente, representaria imputar ilicitude ao próprio
exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria
constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15
e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi
derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em
sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do
artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o
reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada
obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente
se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma
falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição
do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio.
No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame
uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável
na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A
aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário
conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.758 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731485/2017-15
5
revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tema 736
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Tese
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. (RE 796939.
Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento:
18/03/2023. Publicação: 23/05/2023.).
Nos termos do art. 99 do regimento interno do CARF(RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, as decisões do Supremo Tribunal Federal
transitadas em julgado, proferidas sob a sistemática da repercussão geral, devem ser obrigadas
por este Colegiado, conforme de verifica:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica
nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral
reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o
mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos.
Assim, considerando que o presente processo trata exclusivamente da multa
isolada declarada inconstitucional, é imperioso a aplicação do entendimento com cancelamento
do lançamento.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para cancelar a multa isolada, por se tratar de compensação não homologada, cuja
exigência foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, Tema no 736 da Repercussão Geral.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.758 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731485/2017-15
6

Fl. 178
DF CARF MF
Original